Tribunal: TJDFT
Processo: 0711362-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO COMINATÓRIO. MEDICAMENTO. DISTRITO FEDERAL. VALOR DA CAUSA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO ECONÔMICO PRÓPRIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. Nas ações ajuizadas contra o Distrito Federal, com pedido cominatório de fornecimento de medicamento, o valor da causa decorre de mera estimativa, por falta de conteúdo econômico próprio, razão pela qual a competência para o processo e julgamento é de um dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes.
2. Conflito Negativo de Competência admitido. Declarada a competência do Juízo Suscitante.